Tribunal: TJMT
Processo: 0029691-41.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029691-41.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ADALBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 802.107.911-87 (EMBARGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A.em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0029691-41.2009.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ADALBERTO RIBEIRO FILHO perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 68465956 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 70117472 sanar a omissão existente e retificar o acórdão para reformar a sentença do juízo de primeiro grau determinando o prosseguimento da ação de execução diante da ausência dos requisitos nos autos que autorizam o pronunciamento da prescrição, ou, quanto à ocorrência desta prescrição do título, que esclareçam expressamente nos autos, em quais momentos no feito executivo, especificadamente, houve desídia ou inércia por parte do recorrente em formalizar a citação do recorrido dentro do prazo

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

Pela leitura dos autos, observo que em 06/10/2009 o Juízo determinou a expedição da primeira tentativa de citação do executado para pagamento do débito, todavia, transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem a efetiva citação, até o momento em que a parte apelante/exequente requereu a citação por edital 18/02/2016.

Inicialmente, verifico que o título de crédito que fundamenta a ação é a Cédula de Crédito Bancário, e, consoante o art. 206, §5º, I do Código Civil a ação de execução prescreve em 5 (cinco) anos.

Da mesma forma, friso que ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, referidos dispositivos legais determinavam que a citação deverá ser efetivada dentro do prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, salvo se o motivo da demora for imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Eis a redação dos mencionados dispositivos:

“Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Friso que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

Assim, o prazo prescricional para a presente ação cambial se encerrou, sem que houvesse operado sua interrupção pela eficácia do ato citatório.

Vislumbro, ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos de busca judicial foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, DURANTE ANOS.

Consumou-se, portanto, no curso do processo, a prescrição do título extrajudicial, já que decorrido o lapso temporal previsto no Código Civil.

Dessa forma, resta consumado o direito do autor.

Ademais, friso que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada A QUALQUER MOMENTO inclusive de ofício.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao juízo, até mesmo de ofício, velar pela observância do prazo prescricional, sempre respeitado o contraditório. Conforme o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663 (LUG), o prazo prescricional é de 03 anos para a Cédula de Crédito Bancário. O termo inicial do prazo prescricional no contrato com parcelas continuadas é o do vencimento da última prestação. Prescrição reconhecida, no caso. Extinção da execução. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70078886439 PROVIDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO Nº 70078886520”. (Apelação Cível Nº 70078886520, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 25/10/2018).

Ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Transcorrido prazo superior a 10 (dez) anos entre a data do falecimento do de cujus e a propositura da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, a pretensão é alcançada pela prescrição.

3. A condenação por litigância de má-fé exige a prova do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do prejuízo causado à outra parte.

4. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição, conheceu-se parcialmente do apelo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.' (TJ-DF, APELAÇÃO Nº 0015078-16.2015.8.07.0009, 4ª TURMA CÍVEL, JULGADO EM 26/09/2018, RELATOR: SÉRGIO ROCHA)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.”

Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC.

Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021